Tribunal: TJPA
Processo: 0801226-11.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801226-11.2021.8.14.0000
PACIENTE: ANTONIO MARCOS SANDES CARVALHO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO CRIMINAL DA VARA DO JURI DE ANANIDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV, E ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV C/C ART. 14, INCISO II, TODOS DO CPB. NULIDADE PROCESSUAL. VIOLAÇÃO AO ART. 5°, INCS. LIV E LV DA CF/88, C/C O ART. 400 DO CPPB. INTERROGATÓRIO DO RÉU REALIZADO ANTES DA OITIVA DAS TESTEMUNHAS DE DEFESA. CARTA PRECATÓRIA. DESOBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 222 DO CPP. INCABIMENTO. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. DELONGA JUSTIFICADA. COMPLEXIDADE DO FEITO. MEDIDAS CAUTELARES. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJPA. ORDEM CONCEDIDA EM PARTE. DECISÃO UNÂNIME.

1. A excepcionalidade do art. 222 do CPPB restringe-se, tão somente, à inquirição de testemunhas por Carta Precatória, e não à produção do interrogatório do acusado, cujo ato deve ser realizado ao final da instrução, nos exatos termos do que determina o art. 400, da Lei Adjetiva Penal. Precedentes do STJ.

2. Não se observa que o processo apresenta delonga injustificada ou desídia a ser atribuída ao Juízo singular, bem diligente na determinação dos atos processuais. Ressalte-se, ademais, que o feito caminha para seu desfecho próximo, aguardando o retorno das Cartas Precatórias, para oitiva de testemunhas arroladas pela própria defesa, e após, o novo interrogatório do paciente.

3. Resta impossibilitada a aplicação de medidas cautelares diversa da prisão, consoante art. 319, do CPPB, quando se encontrar no bojo do
decisum
que, recentemente, reavaliou o decreto constritivo, requisitos exigidos no art. 312 do CPPB, exatamente como se vislumbra no caso vertente.

4. O fato do paciente possuir condições subjetivas favoráveis, ainda que verdadeiras, por si só não é capaz de garantir a sua soltura, quando existem nos autos outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade de votos, em conceder em parte a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de maio de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 03 de maio de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de medida liminar, impetrado em favor do paciente
ANTONIO MARCOS SANDES CARVALHO
, em face de ato do douto Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA, proferido nos autos do processo nº 0007018-92.2020.8.14.0006.

Consta da impetração, que o paciente fora preso em flagrante delito no dia 30/07/2020, prisão esta posteriormente convertida em preventiva, por ter, supostamente, praticado as condutas delituosas capituladas no art. 121, § 2º, incisos I e IV, e art. 121, § 2º, incisos I e IV c/c art. 14, inciso II, todos do CPB.

Afirmam os impetrantes que durante a audiência de instrução e julgamento, realizada em 20/11/2020, a defesa do réu requereu o direito para que ele fosse interrogado após a produção da prova oral, como último ato da instrução processual, o que fora indeferido pelo Juízo
a quo
, o qual deu por encerrada a instrução criminal, tendo sido apresentados, inclusive, os memoriais finais do RMP e da defesa.

Alegam, com isso, constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, ante a nulidade processual decorrente da r. decisão, por violação expressa e frontal ao art. 5°, incisos LIV e LV da Constituição Federal c/c o art. 400 do CPPB, na medida em que o ato de interrogatório se realizou antes da oitiva das testemunhas arroladas pela defesa, via Carta Precatória, o que viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, ocasionando enorme prejuízo ao réu, de acordo com a jurisprudência de nossos Tribunais Superiores.

Aduzem, ainda, os ilustres causídicos, a existência de excesso de prazo na instrução criminal, eis que a prisão do paciente já perdura por mais de 180 (cento e oitenta) dias, por culpa exclusiva do Estado-juiz, prazo esse que será ainda mais dilatado após reconhecimento da antedita nulidade.

Argumentam a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão, eis que se trata de réu primário, com bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita.

Por fim, após transcreverem entendimentos que julgam pertinentes às teses alegadas na impetração, requerem os nobres advogados impetrantes, liminarmente, a concessão da ordem, a fim de que seja determinada a suspensão do processo principal, enquanto não julgado definitivamente deste
writ
.

No mérito, requerem a anulação do ato processual impugnado, para que outro seja realizado, à luz do art. 400 do CPPB, bem como, seja expedido o Alvará de Soltura em favor do paciente ou, caso se entenda necessário, seja a custódia preventiva substituída por quaisquer das medidas cautelares ínsitas no art. 319 da Lei Adjetiva Penal.

Pleiteiam, desde logo, a intimação para fins de realizar a sustentação oral da presente ordem.

Na Decisão de ID 4538631, por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à concessão da liminar requerida, quais sejam, o
fumus boni juris
e o
periculum in mora
, a indeferi.

À ID 4554843, a Autoridade Coatora após fazer breve relato do feito, prestou as informações de praxe, cuja parte que acredito ser mais relevante transcrevo,
verbis
:

“Realizada audiência de instrução em 20 de novembro de 2020. Nessa oportunidade, conforme verificado por Vossa Excelência no pedido de HC, ocorreram os seguintes fatos:

(...) Inicialmente, como pode ser constatado, foi garantido o direito de todas as partes apresentarem manifestação sobre o pedido do Paciente, não havendo que se falar, nessa parte de cerceamento de defesa.

Como pode ser verificado, o que o Paciente desejava era a suspensão do ato para aguardar o cumprimento de cartas precatórias para oitiva de testemunhas arroladas pela própria defesa e que os termos de tais testemunhas seriam utilizados pelo Paciente em sua defesa, no momento de seu interrogatório.

Ora Excelência, sendo testemunhas de defesa, arroladas pelo próprio Paciente, é natural que já tivesse total conhecimento do que por elas seria relatado, não fosse assim, não as teria arrolado.

Conforme observado na decisão do juízo à época, não houve qualquer cerceamento, já que o art.222, §1º do CPP é claro ao afirmar que a carta precatória NÃO SUSPENDERÁ A INSTRUÇÃO CRIMINAL e findo o prazo marcado para seu cumprimento, o julgamento poderá ser realizado, autorizando-se a todo instante, a juntada da carta assim que devolvida.

Assim, superada a tese de cerceamento de defesa, temos a situação de que o feito, em toda sua inteireza, ou seja, da denúncia até a fase de alegações finais, contando com 02 acusado, diversas testemunhas, cartas precatórias e no meio da pandemia do coronavírus, com suspensão dos trabalhos por diversas vezes, durou exatos 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias, o que, aparentemente se mostra dentro de todos os prazos processuais estipulados pelo CPP.

Além disso, encerrada a instrução processual, resta superada a alegação de excesso de prazo, conforme orientação da Súmula 01 do TJPA.

Por fim, esclareço que a prisão foi reavaliada em 17 de janeiro de 2021.

Esclareço que estamos no aguardo da apresentação de alegações finais do réu Gileno Farias Osmar. (...)”.

Nesta Instância Superior, o 8º Procurador de Justiça Criminal, Dr. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA, pronuncia-se pelo conhecimento do presente
writ
e, no mérito, pela denegação.

É o relatório.

VOTO

1. Da aventada nulidade processual por antecipação do interrogatório do réu realizado antes do retorno da Carta Precatória:

Com efeito, pugnam os impetrantes pela declaração de nulidade, em virtude da inversão dos atos processuais, já que o interrogatório do coacto fora realizado antes da inquirição das testemunhas de defesa, cuja oitiva fora determinada por intermédio de Carta Precatória, ainda não cumprida, trazendo prejuízos irreparáveis ao paciente, por violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Em análise dos autos, depreende-se que a alegação supra merece abrigo.

Dessarte, esta Egrégia Corte Estadual de Justiça, bem como os Tribunais Superiores, em alusão ao princípio da razoável duração do processo, seguiam o entendimento da não configuração de nulidade pela oitiva de testemunhas no juízo deprecado em data posterior ao interrogatório do réu, quando a inquirição daquelas for determinada por meio de Carta Precatória, cuja expedição não suspende a instrução criminal ou o julgamento da causa, ainda que pendente o cumprimento de tal diligência, consoante preconiza o art. 222, do Código de Processual Penal, assim redigido:

Art. 222. A testemunha que morar fora da jurisdição do juiz será inquirida pelo juiz do lugar de sua residência, expedindo-se, para esse fim, carta precatória, com prazo razoável, intimadas as partes.

§ 1º A expedição da precatória não suspenderá a instrução criminal.

§ 2º Findo o prazo marcado, poderá realizar-se o julgamento, mas, a todo tempo, a precatória, uma vez devolvida, será junta aos autos.

§ 3º Na hipótese prevista no caput deste artigo, a oitiva de testemunha poderá ser realizada por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, permitida a presença do defensor e podendo ser realizada, inclusive, durante a realização da audiência de instrução e julgamento.

Em mais recente linha de precedentes, entretanto, raciocínio ao qual me filio, a Corte Superior de Justiça passou a compreender que a excepcionalidade aludida no dispositivo legal supra, restringe-se, tão somente, à inquirição de testemunhas por Carta Precatória, e não à produção do interrogatório do acusado, cujo ato deve ser realizado ao final da instrução, nos exatos termos do que determina o art. 400, da Lei Adjetiva Penal, que assim prevê:

“Art. 400. Na audiência de instrução e julgamento, a ser realizada no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, ressalvado o disposto no art. 222 deste Código, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o acusado
.”

Transcrevo, neste momento, trechos do voto proferido pelo Eminente Ministro do Superior Tribunal de Justiça Reynaldo Soares da Fonseca, nos autos do HC 137.339-MG (2020/0289683-7), julgado em 15 de dezembro 2020, pois bastante elucidativo acerca da matéria, veja-se:

“(...) a ressalva do art. 222 do Estatuto Processualista vai até a ordem das oitivas testemunhais, assim, assevero ser inviável a aplicação da ressalva ao interrogatório do réu, tendo em vista a diferença entre as naturezas dos atos processuais em questão.

Diversamente dos depoimentos testemunhais, procedimentos instrutórios, o interrogatório do réu passou a ser um instrumento de autodefesa, deslocando-se, necessariamente, para o último ato que antecede o julgamento, a fim de proteger os direitos constitucionais à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal.”

Nesta mesma senda de intelecção:

“HABEAS CORPUS Nº 632002 - MG (2020/0328777-1)

DECISÃO

(...)

Quanto ao pleito de nulidade dos atos processuais praticados a partir da audiência de instrução realizada em 24/6/2020, em razão da inversão do rito processual, o voto condutor foi assim entabulado (fl. 21):

Sustenta a defesa a nulidade absoluta dos atos praticados a partir da audiência de instrução realizada em 24/06/2020, ao argumento de que houve inversão do rito processual, por ter sido o interrogatório do paciente realizado antes da oitiva de testemunhas.

O inconformismo, entretanto, não merece prosperar.

Isso porque, conforme informações prestadas pela autoridade dita coatora, o rito seguido nos autos principais obedeceu fielmente ao disposto no art. 222, §1º, do CPP, o qual, excepcionando a regra do art. 400 do CPP daquele mesmo diploma legal, prevê que a expedição de carta precatória não suspende a instrução criminal.

Ademais, no processo penal vige o brocardo "pas de nullité sans grief", segundo o qual nenhum ato será declarado nulo sem que haja comprovado prejuízo para as partes, ônus do qual o impetrante não se desincumbiu.

Desta forma, não há que se falar em violação à ampla defesa ou ao contraditório.

Inicialmente, consigno que o acórdão combatido alinhava-se à jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, até então consolidada no sentido de que "Conquanto recomendável que o interrogatório seja o último ato da instrução, é possível a realização do ato quando pendente de cumprimento carta precatória expedida para oitiva de testemunhas e vitima, conforme previsão expressa do art. 222, 1º, do CPP, ao dispor que a expedição de carta precatória não suspende a instrução criminal." (HC 441.533 SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURIMA, julgado em 21 08/2018, DJe 27/08/2018).

Não obstante, ao julgar o HC 585.942/MT, decidiu a 3ª Seção desta Corte que Essa compreensão, no entanto, não está em harmonia com os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como com a jurisprudência consolidada na Suprema Corte, firme no sentido de que, com o advento da Lei n. 11.719/2008, que deu nova redação ao art. 400 do Código de Processo Penal, o interrogatório do réu deve ser o último ato de instrução.

(...)

Assim, o entendimento atualmente prevalente neste Tribunal é o de que a exceção permitida pelo art. 222 do CPP refere-se tão somente à inquirição das testemunhas mediante carta precatória, não tendo aplicação sobre a colheita do interrogatório do réu, o qual deve ser realizado ao final da instrução, de acordo com o procedimento descrito no art. 400 do Código de Processo Penal, aplicado inclusive aos procedimentos especiais (HC-127.900/STF), e em conformidade com os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

No caso, ademais, verifico que a nulidade foi oportunamente suscitada pela defesa na própria audiência em que realizado o interrogatório do paciente (fls. 695/699), de modo que não há falar em preclusão.

Desta forma, acolho o pleito defensivo, a fim de declarar a nulidade do interrogatório e dos demais atos subsequentes, garantindo-se que o interrogatório dos acusados seja o último ato da instrução.

Ante o exposto, concedo o habeas corpus para declarar a nulidade do interrogatório e dos demais atos subsequentes, garantindo-se que o interrogatório dos acusados seja realizado tão somente ao final da instrução.

Comunique-se.

Publique-se.

Intimem-se.

Brasília, 01 de fevereiro de 2021.

MINISTRO NEFI CORDEIRO Relator

(Ministro NEFI CORDEIRO, 03/02/2021)

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INTERROGATÓRIO DO RÉU, POR CARTA PRECATÓRIA, ANTES DA OITIVA DAS TESTEMUNHAS. INVERSÃO DA ORDEM LEGAL. OFENSA AO ART. 400 DO CPP. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. NULIDADE.
AUSÊNCIA. NOVO INTERROGATÓRIO DO RÉU. POSSIBILIDADE. INSTRUÇÃO CRIMINAL AINDA NÃO SE ENCERROU. NECESSIDADE DE ACATAR O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO JULGAMENTO DO HC N. 127.900/AM, DE QUE O INTERROGATÓRIO DO RÉU, INSTRUMENTO DE AUTODEFESA, DEVE SER O ÚLTIMO ATO DA INSTRUÇÃO. ENTENDIMENTO QUE RESGUARDA A NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. FEITO COMPLEXO.

1. Existem precedentes nesta Corte Superior, partindo da interpretação dos arts. 400 e 222 do Código de Processo Penal, que consideram válido o interrogatório do acusado quando pendente de cumprimento carta precatória expedida para oitiva de testemunhas e do ofendido.

2. Essa compreensão, no entanto, não está em harmonia com os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como com a jurisprudência consolidada na Suprema Corte, firme no sentido de que, com o advento da Lei n. 11.719/2008, que deu nova redação ao art. 400 do Código de Processo Penal, o interrogatório do réu deve ser o último ato de instrução.

3. Importante ressaltar a orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal no HC n. 127.900/AM, de que a norma inscrita no art. 400 do Código de Processo Penal comum aplica-se, a partir da publicação da ata do presente julgamento, aos processos penais militares, aos processos penais eleitorais e a todos os procedimentos penais regidos por legislação especial incidindo somente naquelas ações penais cuja instrução não se tenha encerrado.

4. Atualmente é assente o entendimento de que o interrogatório do acusado é instrumento de defesa, o que, em uma perspectiva garantista, pautada na observância dos direitos fundamentais, proporciona máxima efetividade se realizado ao final da instrução.

De fato, a concretização do interrogatório antes da oitiva de testemunhas e da vítima priva o acusado de acesso pleno à informação, já que se manifestará antes da produção de parcela importante de provas. Além disso, reflete diretamente na eficácia de sua reação e na possibilidade de influenciar o julgamento, não lhe permitindo refutar, ao menos diretamente (autodefesa), questões apresentadas com a oitiva de testemunhas e do ofendido. A inversão do interrogatório, portanto, promove nítido enfraquecimento dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, indevido, a meu ver, no âmbito da persecução penal.

5. Nessa perspectiva, ao dispor que a expedição da precatória não suspenderá a instrução criminal, o § 1º do art. 222 do CPP não autorizou, no meu sentir, a realização de interrogatório do réu em momento diverso do disposto no art. 400 do CPP, vale dizer, ao final da instrução. Oportuno ressaltar que o art. 222 do CPP está inserido em capítulo do Código de Processo Penal voltado ao procedimento relacionado às testemunhas (Capítulo VI do Código de Processo Penal ? Das Testemunhas), e não com o interrogatório do acusado.

6. Outrossim, a redação do art. 400 do CPP elenca, claramente, a ordem a ser observada na audiência de instrução e julgamento, de forma que a alusão expressa ao art. 222, em seu texto, apenas indica a possibilidade de inquirição de testemunhas, por carta precatória, fora da ordem estabelecida, não permitindo o interrogatório do acusado antes da inquirição de testemunhas.

7. Na hipótese dos autos, o acusado foi interrogado antes da oitiva de testemunhas, por carta precatória. No entanto, conforme informações prestadas pelo Magistrado singular, a defesa técnica do réu somente arguiu suposta nulidade em seu último pedido, protocolizado em 19/3/2020, ou seja, após a realização de todas as oitivas supracitadas, o que reverbera na nulidade de algibeira.

Assim, em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, não se mostra viável acolher o pedido de nulidade, especialmente quando não aventado no momento oportuno.

8. Conquanto indevido o requerimento de nulidade, considerando o entendimento do Supremo Tribunal Federal, o fato de que a instrução ainda não encerrou, a necessidade de observar os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como o disposto no art. 196 do Código de Processo Penal, que autoriza a realização de novo interrogatório, entende-se que a ordem deve ser parcialmente concedida para determinar que se proceda a novo interrogatório do acusado ao final da instrução.

9. Quanto à alegação de excesso de prazo, não é o caso de ser reconhecido, pois, conforme informação do Juízo processante, a própria defesa contribuiu para o atraso na instrução, na medida em que não aventou a irregularidade do interrogatório no momento oportuno. Além disso, conforme exposto na decisão liminar, não houve desídia do Magistrado na condução do feito e eventual retardamento na conclusão da ação penal decorre de sua complexidade e da necessidade de expedição de diversas cartas precatórias.

10. Ordem parcialmente concedida para determinar a realização de novo interrogatório do acusado ao final da instrução.

(STJ, HC 585.942/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, DJe 14/12/2020)

Urge frisar que,
in casu
, a defesa se insurgiu, em tempo, quanto à inversão da ordem do interrogatório do paciente, durante audiência realizada em 20 de novembro de 2020 (ID 4533531), motivo pelo qual descabe falar em preclusão.

2. Do aventado excesso de prazo:

Aduzem, ainda, os ilustres causídicos, a existência de excesso de prazo na instrução criminal, eis que a prisão do paciente já perdura por mais de 180 (cento e oitenta) dias, por culpa exclusiva do Estado-juiz, prazo esse que será ainda mais dilatado após reconhecimento da antedita nulidade.

Neste item, entretanto, não se observa que o processo apresenta delonga injustificada ou desídia a ser atribuída ao Juízo singular, bem diligente na determinação dos atos processuais.

Ressalte-se, ademais, que o feito caminha para seu desfecho próximo, aguardando o retorno das Cartas Precatórias, para oitiva de testemunhas arroladas pela própria defesa, e após, o novo interrogatório do paciente.

Sendo, assim, não há falar, neste momento, em lapso temporal desarrazoado, bastante compreensível diante da notória complexidade do feito, inclusive, diante da expedição de Carta Precatória.

3. Da aplicação de medidas cautelares:

Derradeiramente, argumentam os nobres advogados impetrantes, que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se torna suficiente ao caso vertente, eis que se trata de réu primário, com bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita.

Com efeito, consultando o Sistema LIBRA deste E. Tribunal, depreende-se que o Magistrado do feito em recente decisão, data de 17/01/2021, ao reavaliar a prisão preventiva do paciente, nos termos do art. 316, Parágrafo Único do CPPB, entendeu a mesma deve ser mantida, para garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

Assim, transcrevo a decisão supra:

“Tendo em vista a necessidade de reavaliação da prisão nos termos do art. 316, Parágrafo Único do CPP.

Como já dito anteriormente, Gileno possui vários outros processos criminais e Antônio seria primário.

O crime possui pena superior a 04 anos de reclusão é há, até o presente momento, indícios suficientes de autoria.

O processo está com tramitação regular e não verifico modificação, além da denúncia, das condições encontradas no decreto preventivo e já reavaliada.

O periculum libertatis, por outro lado, resta configurado em razão da gravidade dos delitos perpetrados, na medida em que os indiciados ceifaram a vida da vítima Ronilson Borges Nazaré, além de terem tentado contra a vida das vítimas Izaias Castor do Rosario Nazaré e Ronilson Borges Nazaré, as quais ficaram internadas em estado grave em estabelecimento hospitalar, valendo mencionar ainda o fato de que ambos empreenderam fuga do local dos crimes logo após os seus cometimentos, situação a demonstrar o elevado grau de periculosidade de suas condutas e a intenção de se furtarem à aplicação da lei penal, sendo obrigação do poder judiciário em tais casos garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal por meio da permanência dos incriminados no ergástulo público.

A fase de formação da culpa encontra-se encerrada, restando apenas a manifestação da defesa para a sentença de pronúncia, impronúncia ou absolvição.

(...).

Portanto, mantenho a prisão e determino a intimação das defesas para alegações finais”.

Ora, diante da decisão supra não vislumbro a possibilidade de aplicação de medida cautelar diversa da prisão, consoante art. 319, do CPPB, pois caso imposta creio inadequada, vez que a consequência imediata seria a soltura da paciente. Ademais, a existência de requisitos do art. 312, do CPPB, inviabiliza a referida substituição, bem como deve-se considerar e respeitar a decisão da Autoridade Coatora, a qual conhece e encontra-se próxima dos fatos, estando, assim, em melhores condições de avaliar a necessidade da medida extrema, como fez recentemente.

No que tange a alegação de que o paciente possui todos os requisitos para responder o feito em liberdade, ainda que verdadeira, por si só, não é capaz de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, outros elementos ensejadores da custódia cautelar, entendimento esse já pacificado por esta Corte de Justiça, consoante Súmula nº 08.

Pelo exposto,
concedo a ordem,
tão somente para que se anule o interrogatório do paciente, e o ato seja renovado ao final da instrução processual, após o retorno da Carta Precatória expedida, com nova apresentação dos memoriais.

É o voto.

Belém/PA, 03 de maio de 2021.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

VOTO VISTA

Adoto como relatório o que dos autos constam.

Ab initio
, entendo assistir razão ao impetrante, no tocante a nulidade por ofensa ao contraditório e à ampla defesa, em razão da inversão da ordem prevista no art. 400, do CPP, acerca do interrogatório do paciente ter ocorrido em momento anterior à oitiva de testemunhas a serem realizadas por meio de carta precatória.

É cediço que com o advento da Lei n. 11.719/2008, deu-se nova redação ao art. 400 do Código de Processo Penal, passando, destarte, o interrogatório do réu a ser o último ato de instrução.

Em sendo assim, em que pese o §1º, do art. 222, do CPP, traga em sua disposição que a expedição da precatória não tenha o condão de suspender a instrução criminal, de igual modo o referido dispositivo não trouxe consigo a autorização para que a realização de interrogatório do réu ocorresse em momento diverso ao previsto no art. 400 do CPP, qual seja, ao final da instrução.

Ressalta-se, por oportuno, que a redação do art. 400, do CPP elenca, de maneira cristalina a ordem a ser observada na audiência de instrução e julgamento, e, ainda que conste referência ao art. 222, em seu texto de forma alusiva, tal menção apenas indica a possibilidade de inquirição de testemunhas, por carta precatória, ocorrer fora da ordem estabelecida. Em sendo assim, nota-se que o Código flexibiliza, em princípio, a oitiva de testemunha de acusação após a arrolada pela defesa, todavia, não consta no dispositivo legal a autorização para que o acusado seja interrogado antes da inquirição das testemunhas.

Tão somente para tornar didática a presente análise, vejamos o que dispõe o art. 400, do CPP: “Na audiência de instrução e julgamento, a ser realizada no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, ressalvado o disposto no art. 222 deste Código, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o acusado”.

De forma a corroborar o raciocínio suso delineado, vejamos o posicionamento esposado no Superior Tribunal de Justiça no mesmo sentido:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INTERROGATÓRIO DO RÉU, POR CARTA PRECATÓRIA, ANTES DA OITIVA DAS TESTEMUNHAS. INVERSÃO DA ORDEM LEGAL. OFENSA AO ART. 400 DO CPP. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. NULIDADE. AUSÊNCIA. NOVO INTERROGATÓRIO DO RÉU. POSSIBILIDADE. INSTRUÇÃO CRIMINAL AINDA NÃO SE ENCERROU. NECESSIDADE DE ACATAR O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO JULGAMENTO DO HC N. 127.900/AM, DE QUE O INTERROGATÓRIO DO RÉU, INSTRUMENTO DE AUTODEFESA, DEVE SER O ÚLTIMO ATO DA INSTRUÇÃO. ENTENDIMENTO QUE RESGUARDA A NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. FEITO COMPLEXO.

1. Existem precedentes nesta Corte Superior, partindo da interpretação dos arts. 400 e 222 do Código de Processo Penal, que consideram válido o interrogatório do acusado quando pendente de cumprimento carta precatória expedida para oitiva de testemunhas e do ofendido.

2. Essa compreensão, no entanto, não está em harmonia com os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como com a jurisprudência consolidada na Suprema Corte, firme no sentido de que, com o advento da Lei n. 11.719/2008, que deu nova redação ao art. 400 do Código de Processo Penal, o interrogatório do réu deve ser o último ato de instrução.

3. Importante ressaltar a orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal no HC n. 127.900/AM, de que a norma inscrita no art. 400 do Código de Processo Penal comum aplica-se, a partir da publicação da ata do presente julgamento, aos processos penais militares, aos processos penais eleitorais e a todos os procedimentos penais regidos por legislação especial incidindo somente naquelas ações penais cuja instrução não se tenha encerrado.

4. Atualmente é assente o entendimento de que o interrogatório do acusado é instrumento de defesa, o que, em uma perspectiva garantista, pautada na observância dos direitos fundamentais, proporciona máxima efetividade se realizado ao final da instrução.

De fato, a concretização do interrogatório antes da oitiva de testemunhas e da vítima priva o acusado de acesso pleno à informação, já que se manifestará antes da produção de parcela importante de provas. Além disso, reflete diretamente na eficácia de sua reação e na possibilidade de influenciar o julgamento, não lhe permitindo refutar, ao menos diretamente (autodefesa), questões apresentadas com a oitiva de testemunhas e do ofendido. A inversão do interrogatório, portanto, promove nítido enfraquecimento dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, indevido, a meu ver, no âmbito da persecução penal.

5. Nessa perspectiva, ao dispor que a expedição da precatória não suspenderá a instrução criminal, o § 1º do art. 222 do CPP não autorizou, no meu sentir, a realização de interrogatório do réu em momento diverso do disposto no art. 400 do CPP, vale dizer, ao final da instrução. Oportuno ressaltar que o art. 222 do CPP está inserido em capítulo do Código de Processo Penal voltado ao procedimento relacionado às testemunhas (Capítulo VI do Código de Processo Penal ? Das Testemunhas), e não com o interrogatório do acusado.

6. Outrossim, a redação do art. 400 do CPP elenca, claramente, a ordem a ser observada na audiência de instrução e julgamento, de forma que a alusão expressa ao art. 222, em seu texto, apenas indica a possibilidade de inquirição de testemunhas, por carta precatória, fora da ordem estabelecida, não permitindo o interrogatório do acusado antes da inquirição de testemunhas.

7. Na hipótese dos autos, o acusado foi interrogado antes da oitiva de testemunhas, por carta precatória. No entanto, conforme informações prestadas pelo Magistrado singular, a defesa técnica do réu somente arguiu suposta nulidade em seu último pedido, protocolizado em 19/3/2020, ou seja, após a realização de todas as oitivas supracitadas, o que reverbera na nulidade de algibeira.

Assim, em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, não se mostra viável acolher o pedido de nulidade, especialmente quando não aventado no momento oportuno.

8. Conquanto indevido o requerimento de nulidade, considerando o entendimento do Supremo Tribunal Federal, o fato de que a instrução ainda não encerrou, a necessidade de observar os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como o disposto no art. 196 do Código de Processo Penal, que autoriza a realização de novo interrogatório, entende-se que a ordem deve ser parcialmente concedida para determinar que se proceda a novo interrogatório do acusado ao final da instrução.

9. Quanto à alegação de excesso de prazo, não é o caso de ser reconhecido, pois, conforme informação do Juízo processante, a própria defesa contribuiu para o atraso na instrução, na medida em que não aventou a irregularidade do interrogatório no momento oportuno. Além disso, conforme exposto na decisão liminar, não houve desídia do Magistrado na condução do feito e eventual retardamento na conclusão da ação penal decorre de sua complexidade e da necessidade de expedição de diversas cartas precatórias.

10. Ordem parcialmente concedida para determinar a realização de novo interrogatório do acusado ao final da instrução.

(HC 585.942/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, DJe 14/12/2020) (grifei)

PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIMES TRIBUTÁRIOS. INVERSÃO DA ORDEM DOS INTERROGATÓRIOS. CARTAS PRECATÓRIAS EXPEDIDAS SIMULTANEAMENTE PARA INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS E INTERROGATÓRIO DO ACUSADO. AUSENTE QUALQUER SITUAÇÃO EXCEPCIONAL A PERMITIR A INVERSÃO. ILEGALIDADE VERIFICADA. RECURSO EM HABEAS CORPUS PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Embora o artigo 222, §1º, do Código de Processo Penal, disponha que a expedição da carta precatória não suspende a instrução criminal, a hipótese não autoriza a indiscriminada inversão procedimental da ordem prevista no artigo 400 do Código de Processo Penal, sendo necessário que o Juízo processante observe o interrogatório do acusado como ato final da instrução.

2. Considerando que o Juízo de 1º grau determinou simultaneamente a expedição de cartas precatórias para inquirição de testemunhas e para a realização de interrogatórios dos réus, sem apresentar qualquer fundamentação ou circunstância excepcional a permitir a adoção de tal medida, há flagrante ilegalidade a ser reparada

3. Recurso em habeas corpus parcialmente provido para determinar que o interrogatório dos réus sejam realizados após a inquirição das testemunhas, ou, caso necessária a inversão da ordem, esta esteja autorizada por decisão devidamente fundamentada do Juízo de 1º grau. (RHC n. 118.854/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 28/2/2020) (grifei)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. DESPACHO QUE POSSIBILITOU A TOMADA DO INTERROGATÓRIO DO RÉU, POR CARTA PRECATÓRIA, ANTES DA OITIVA DAS TESTEMUNHAS. INVERSÃO DA ORDEM DO INTERROGATÓRIO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 400 DO CPP. INTERROGATÓRIO DO RÉU É INSTRUMENTO DE AUTODEFESA, QUE DEVE SER O ÚLTIMO ATO ANTES DO JULGAMENTO. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO HC 127.900/AM. IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. O Superior Tribunal de Justiça, ao acompanhar o entendimento firmado pela Suprema Corte, no julgamento do HC n. 127.900/AM, de relatoria do Ministro DIAS TOFFOLI, tem decidido que "o rito processual para o interrogatório, previsto no art. 400 do CPP, deve ser aplicado a todos os procedimentos regidos por leis especiais, porquanto a Lei 11.719/2008, que deu nova redação ao art. 400 do CP, prepondera sobre as disposições em sentido contrário previstas em lei especial, por se tratar de lei posterior mais benéfica ao acusado. Em razão da modulação dos efeitos da decisão, a nova compreensão somente é aplicada aos processos em que a instrução não tenha se encerrado até a publicação da ata daquele julgamento (11/3/2016)" (HC 390.707/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 24/11/2017).

3.
Consoante os ditames do art. 222, § 1º, do CPP, "a expedição de carta precatória não suspenderá a instrução criminal". No caso, o Tribunal a quo usou indevida interpretação extensiva do dispositivo acima para autorizar a inversão procedimental vedada pelo artigo 400 do CPP, realizando o interrogatório do réu (instrumento de autodefesa), por carta precatória, antes da inquirição das testemunhas, em flagrante violação às garantias constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal.

4. A Quinta Turma desta Corte consolidou entendimento no sentido de que, para se reconhecer nulidade pela inversão da ordem de interrogatório, "é necessário que o inconformismo da Defesa tenha sido manifestado tempestivamente, ou seja, na própria audiência em que realizado o ato, sob pena de preclusão. (...)" (HC 446.528/SP, Rel. p/ acórdão Ministro FELIX FISCHER, j. 11/9/2018, DJe 20/9/2018).

5. Observa-se, na espécie, que a defesa impugnou a possível inversão da ordem antes mesmo da realização do interrogatório do réu, o que afasta a preclusão.

6. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, determinando-se que o interrogatório do paciente seja o último ato da instrução.

(HC n. 481.490/PR, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 19/12/2018 - grifo nosso).

Nessa esteira de raciocínio, entende-se que neste caso há que ser observada e cumprida a regra estabelecida no art. 400, do CPP, sobretudo de modo a garantir à defesa do paciente o direito constitucional ao contraditório, à ampla defesa, e ao devido processo legal. Sendo medida de direito a se impor, a anulação do interrogatório do paciente, já realizado, para que este seja novamente interrogado tão somente após o retorno da Carta Precatória, devendo ser o seu interrogatório judicial o último ato da instrução do feito no processo-origem, para que após este apresente suas alegações finais.

Por fim, ressalto, por oportuno, que não há o que se falar em excesso de prazo em relação à prisão do paciente, quando o processo está em fase avançada para o julgamento, e inclusive aguarda tão somente o retorno de Carta Precatória que inclusive foram expedidas à pedido da defesa do paciente, que insistiu na oitiva das testemunhas.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DA ORDEM
, e a
CONCEDO
, tão somente para
ACOLHER A PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL
, e anular o interrogatório do paciente já realizado no Juízo a quo, para que este seja novamente interrogado tão somente após o retorno da Carta Precatória, devendo ser o seu interrogatório judicial o último ato da instrução do feito no processo-origem, nos termos do que dispõe o art. 400, do CPP, para que após, este apresente suas alegações finais.

É COMO VOTO
.

Desembargador Mairton Marques Carneiro
.

Relator do Voto-vista

Belém, 06/05/2021